Tribunal: TJDFT
Processo: 0747129-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO NORTEADOR NA PRIMEIRA FASE EM LINHA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL. TRANSCORRIDO PRAZO DO PERÍODO DEPURADOR. EXCLUÍDA REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE. PROVIDO.
1. Embora o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado, possuindo discricionariedade para escolher o que lhe apraz, não tendo o agente direito adquirido a qualquer deles, ainda que mais favorável.
2. Verificada a fixação de pena-base de forma proporcional, não há se falar em redução, como requer a defesa.
3. Nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, transcorrido o período depurador, prazo superior a 5 anos entre a data da extinção da punibilidade e a prática do crime de receptação em apuração, exclui-se a agravante da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria.
4. Constatada a desproporcionalidade entre a pena pecuniária e a reprimenda corporal fixadas, impõe-se reparo da pena de multa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.